Tribunal: TJSP
Processo: 2036635-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PRODUÇÃO DE PROVAS – Autor que alega ter sido excluído indevidamente de plataforma digital ("Uber") - Arguição de falsidade dos documentos juntados pela ré, que comprovariam o comportamento inadequado do autor e a notificação prévia a ele enviada - Decisão agravada que deferiu pedido de realização de prova pericial – Insurgência da ré – Descabimento – O juiz é o destinatário da prova, podendo

Ementa:
PRODUÇÃO DE PROVAS – Autor que alega ter sido excluído indevidamente de plataforma digital ("Uber") - Arguição de falsidade dos documentos juntados pela ré, que comprovariam o comportamento inadequado do autor e a notificação prévia a ele enviada - Decisão agravada que deferiu pedido de realização de prova pericial – Insurgência da ré – Descabimento – O juiz é o destinatário da prova, podendo determinar a produção daquelas que entender necessárias à formação de seu livre convencimento motivado – Inteligência do art. 370, do CPC - Hipótese em que o MM. Juízo a quo expôs, fundamentadamente, as razões pelas quais entendia necessária a produção da prova - Perícia que pode mostrar-se relevante para definir questões importantes para o deslinde do feito - Observância do princípio do contraditório e ampla defesa - RECURSO NÃO PROVIDO.